Tribunal: TJBA
Processo: 8033837-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033837-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSILENE MORAES DE FREITAS Advogado(s): ANA LETICIA SANTOS COELHO, EDUARDO DA SILVEIRA FONSECA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS MAGISTRADOS DA BAHIA FASEB Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INATIVIDADE DA ENTIDADE. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ARTS. 186, 187 e 927 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação movida em face da Fundação Assistencial dos Magistrados da Bahia – FASEB, objetivando a cessação de descontos mensais em folha de pagamento e a devolução dos valores pagos, com pedido de indenização. Alegou-se que, mesmo após a cessação das atividades da entidade, os descontos continuaram sendo realizados sem contraprestação. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores pagos a partir da citação, sem condenação em honorários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a inatividade da associação, da fixação do marco inicial da devolução e da condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da gratuidade deferida à autora. III. Razões de decidir 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação associativa, regida pelo Código Civil. 4. A continuidade dos descontos, sem contraprestação, após a cessação das atividades da entidade viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando enriquecimento sem causa. 5. A jurisprudência admite a restituição em dobro com base na violação da boa-fé objetiva, ainda fora do âmbito do CDC. 6. Fixado o marco inicial da devolução em novembro de 2020, data do documento mais antigo que comprova os descontos, considerando que a entidade está formalmente inativa desde 25/10/2018. 7. A concessão da justiça gratuita não impede a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. Reconhecida sucumbência substancial da ré, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8033837-57.2021.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente Rosilene Moraes de Freitas e parte recorrida Fundação Assistencial dos Magistrados da Bahia – FASEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora